Tribunal: TJDFT
Processo: 0741237-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741237-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUESIA ALVES DE SOUZA, RAIANI RODRIGUES DE CARVALHO, RANIERE MARIA DE LIMA, RAQUEL ALMEIDA BOMFIM, RAQUEL PEREIRA RODRIGUES, RAQUEL VENANCIO BRAZ, REGIANE ALVES DE BRITO, ZILMA VIEIRA DOS SANTOS, PRISCILA DA SILVA CARVALHO BORGES DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705896-88.2022.8.07.0018 - ids 138851064; 142265154) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 2013.01.1.139455-9 (SINDATE/DF - adicional de insalubridade), acolheu parcialmente sua impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração débito com base nos valores informados nas planilhas id 124491345, com atualização pela TR e observância da Lei 12.703/12 para os juros da caderneta de poupança, além da inclusão da verba sucumbencial fixada em favor dos credores na decisão de id 133169555. Não foram acolhidas, em síntese, as preliminares arguidas, a prescrição e a aplicação da SELIC. Suscita a prescrição, pois o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu há mais de 5 anos – 08/06/17 -, enquanto o cumprimento individual foi ajuizada em 12/05/22. Alega que não houve o necessário encontro de contas a fim de estabelecer a limitação temporal, de forma que, após a atualização pela Contadoria, os valores encontrados serão superiores aos iniciais pelo simples decurso de prazo. Acrescenta que houve omissão quanto aos honorários de sucumbência, já que sua impugnação foi julgada procedente Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório e levantamento de numerário de difícil recuperação. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação coletiva, contado do trânsito em julgado (REsp 1.273.643, repetitivo, 2013). No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 08/06/17 (id 12448993 – p. 60 – autos principais), enquanto o cumprimento da sentença foi proposto em 12/05/22 (id 124489087), ou seja, quando ainda em curso o quinquênio prescricional. Quanto aos honorários de sucumbência na impugnação, são devidos em caso de sua procedência, ainda que parcial (REsp. 1.134.186, repetitivo, 2011), como ocorreu no caso. Não obstante, e aqui também incluo o fundamento relativo ao encontro de contas para a limitação temporal, não constato o periculum in mora, pois cumprimento da decisão ficou subordinado à sua preclusão, o que depende do julgamento do presente recurso. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator